Tribunal: TJBA
Processo: 8023663-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023663-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FELIPE ALVES DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)
NA MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO
. ILEGALIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA O CARGO. SÚMULA 266 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I.
CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por candidato aprovado em concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB 05/2022). O impetrante questiona a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato de entrega de documentação para o Curso de Formação de Soldados, fase em que ainda não possuía o documento físico, embora em processo de obtenção.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão consiste em definir se a Administração Pública pode exigir a comprovação de requisito técnico (CNH) em etapa intermediária do certame (Curso de Formação) ou se tal exigência deve ser postergada para o momento da posse, nos termos da jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 266, consolidou o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida na posse, e não em etapas anteriores do concurso.

4.O Curso de Formação possui natureza de etapa do processo seletivo, não se confundindo com o exercício efetivo do cargo.

5.A exigência prematura fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando o candidato demonstra (Ids. 81243291 e 81243292) que está adotando as providências para a obtenção do documento.

6.A ausência de prejuízo à Administração Pública é evidente, uma vez que a CNH é requisito funcional necessário apenas para o desempenho das atividades após a investidura.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Segurança concedida.

Tese de julgamento:
A comprovação de habilitação legal, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em concursos públicos, deve ser exigida apenas no ato da posse, sendo ilegal sua requisição em etapas anteriores, como a matrícula em curso de formação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023663-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante FELIPE ALVES DA SILVA RODRIGUES e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por unanimidade
,
em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01